Tribunal: STF
Processo: ARE 1374631
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. AFASTAMENTO PARAPARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTOSENSU NO PAÍS. DIREITO A FÉRIAS E RESPECTIVO ADICIONAL. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL Nº 810.



    1. O servidor público federal tem direito a férias, acrescidas de seu respectivo adicional, de acordo com o artigo 76 da Lei n. 8.112/90, no período correspondente à licença para capacitação profissional (art. 87) e aos afastamentos para estudo ou missão no Exterior (art. 95) e para participação em programa de pós-graduação stricto sensu no Brasil (art. 96-A), pois são considerados como de efetivo exercício, nos termos do art. 102, incisos IV, VII eVIII, 'e', da Lei n. 8.112/90. Precedentes do STJ e desta Corte.



    2. Levando-se em conta que os períodos nos quais o servidor fica licenciado ou afastado, na forma dos artigos 87, 95 e 96-A, da Lei n. 8.112/90são considerados como tempo de efetivo exercício, e, portanto, computáveis como período aquisitivo do direito às férias, não tendo o servidor as usufruído,faz jus ao pagamento da respectiva indenização, com base na remuneração das férias correspondentes ao período a ser computado, acrescida do respectivo terço constitucional.



    3. Concluído o julgamento do RE nº 870.947, em regime de repercussão geral, definiu o STF que, em relação às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios idênticos aos juros aplicados à caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.



    4. No que se refere à atualização monetária, o recurso paradigma dispôs que o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição5028801-76.2016.4.04.7000 40000313802 .V3desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina, devendo incidir o IPCA-E, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, em relação aos juros moratórios, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A questão controversa diz respeito à (im)possibilidade de concessão de férias a servidor afastado de seu cargo para participação em programa de pós-graduação stricto sensu no país (artigo 96-A da Lei n. 8.112/90).



    É pacífico o entendimento do STJ e desta Corte no sentido de que o servidor público federal tem direito a férias, acrescidas de seu respectivo adicional, de acordo com o artigo 76 da Lei n. 8.112/90, no período correspondente à licença para capacitação profissional (art. 87) e aos afastamentos para estudo ou missão no Exterior (art. 95) e para participação em programa de pós-graduação stricto sensu no Brasil (art. 96-A), pois são considerados como de efetivo exercício, nos termos do art. 102, incisos IV, VII eVIII, 'e', da Lei n. 8.112/90, verbis:



    (...)



    O Poder Executivo, ao restringir o direito às férias referentes ao período de afastamento por Orientação Normativa extrapolou o poder regulamentar.



    Ainda que, ao final do artigo 102, VIII, e, da Lei nº 8.112/90, conste aexpressão "conforme dispuser o regulamento", deve-se ter em mente que ofato de o legislador remeter a regulamentação da lei para ato infralegal não permite que o Poder Executivo restrinja direitos garantidos pela lei regulamentada. Se a lei determina que o período de afastamento para capacitação é considerado como de efetivo exercício, o regulamento não pode determinar que tal período é considerado como de efetivo exercício exceto para o gozo de férias.



    Ademais, cumpre referir que o servidor licenciado para capacitação profissional ou afastado para estudo ou missão no Exterior ou para participação em curso de mestrado ou doutorado no Brasil tem direito a férias e ao respectivo adicional, com lastro no art. 102, incisos IV, VII e VIII, 'e', da Lei n.8.112/90, não tendo a alegação de concessão de férias em duplicidade (bis in idem) ou de ausência de previsão orçamentária o condão de suprimi-lo, na medida em que legalmente assegurado.



    Dessa forma, deve ser garantido à parte autora o direito ao gozo de suas férias, com os efeitos patrimoniais daí decorrentes, na forma do artigo 77da Lei n. 8.112/90."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente